Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-35.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004248-35.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO BARBOSA DE MELO - CPF: 031.394.851-82 (APELANTE), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA), JEFERSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 045.117.761-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO JULGAMENTO – NOVO JÚRI – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – DECISÃO APOIADA EM PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5o, XXXVIII,
“C”
, DA CF/88 – MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – CONSIDERAÇÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PROXIMIDADE DO RESULTADO PRETENDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

Considerando o
“iter criminis”
percorrido, a fração de 1/3 (um terço) para a tentativa (art. 14, II, CP) deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Barbosa de Melo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal no 4248-35.2014.811.0002, na qual foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
(sentença – Id. 182041252).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 182041254, p. 19). Em suas razões, requer a nulidade do julgamento, em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não foi demonstrado o
“animus necandi”
. Busca, alternativamente, para que seja aplicada a causa de diminuição de pena em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços) (Id. 182041260).

Em resposta, o Ministério Público rechaça as teses da defesa, pugnando pelo total improvimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória proferida contra o apelante (Id. 182041263).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 188566170), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– RECURSO DEFENSIVO –
ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO – AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação objurgando a decisão emanada do Conselho de Sentença que, na Sessão de Julgamento realizada em 22 de março de 2023, condenou
Sebastião Barbosa de Melo
como incurso na conduta descrita no artigo 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Infere-se da leitura do recurso de apelação que a defesa alega que houve decisão manifestamente contrária às provas dos autos, perseguindo a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Aduz que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença foi respaldada somente na tese da acusação, sustentando que não há nos autos provas do
animus necandi
do apelante.

A apelação relativa ao
veredicto
do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”
(MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante os argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que o apelante praticou o crime de tentativa de homicídio em face da vítima
Jefferson Conceição da Silva
(art. 121,
caput
c/c artigo 14, inciso II do Código Penal).

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, laudo pericial no 1.9067.2.2014.56127-01 (Id. 182041203), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria repousa sobre o recorrente.

Assim decidiram os jurados acerca dos quesitos de autoria do crime:

“[...]
QUESITOS

1o QUESITO
: No dia 23.02.2014, por volta das 14h00min, na residência situada no Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Jefferson Conceição da Silva foi atingida por golpes de faca?

( 4 ) Sim

2o QUESITO
: O réu Sebastião Barbosa de Melo foi o autor dos golpes mencionados no quesito anterior?

( 4 ) Sim

3o QUESITO
: O réu Sebastião Barbosa de Melo, assim agindo, deu início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade?

( 4 ) Sim

( 3 ) Não

4o QUESITO
: O Jurado absolve o acusado?

( 2 ) Sim

( 4 ) Não
[...]”

(Id. 182041254, p. 16)

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados
“ex conscientia própria”
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
da Carta Magna,

deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos o veredicto dos jurados que aderiu a um dos elementos de convicção do processo, uma vez que, reconhecida a autoria da tentativa de homicídio pelo Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado, não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente – se a da acusação ou a da defesa – pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

A defesa busca, alternativamente, o redimensionamento da pena aplicada.

No tocante à fração da tentativa, a defesa persegue a utilização de 2/3 (dois terços), alegando que o evento morte ficou distante de ocorrer.

Extrai-se da sentença:

“[...] Por fim, considerando que o crime foi praticado na forma tentada e tendo em vista o iter criminis percorrido, sopesando neste aspecto o fato de um dos golpes de faca ter atingido o abdômen da vítima, conforme se depreende do laudo pericial de id. 49048274 – Pág. 50/55, diminuo a pena aplicada em 1/3 (um terço), perfazendo assim, na última fase de fixação, a pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

[...]”
(Id. 182041252)

O local de uma das lesões na vítima (abdômen) e o
iter criminis
percorrido, respaldam a utilização da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Neste sentido:

[...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. III - A Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente (e-STJ, fl. 33). [...]
(AgRg no HC n. 923.961/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Barbosa de Melo
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025